Tribunal: STF
Processo: AI 744113
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 5°, LIV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA DE
   FATO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - A análise do RE demanda
   o exame de matéria de fato, além da interpretação de claúsulas
   contratuais, o que inviabiliza o RE, a teor das Súmulas 279 e 454
   do STF.
IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V -
   Agravo regimental improvido.